Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento).



    Em decisão de 7/10/2024, deferi ao sentenciado a progressão para o regime semiaberto de cumprimento de pena, com determinação para transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (eDoc. 312).



    Em decisão de 20/12/2024, concedi o “LIVRAMENTO CONDICIONAL A DANIEL LUCIO DA SILVEIRA” (eDoc. 401), fixando diversas condições, dentre as quais:



    (2) Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados;



    (...)



    (10) Vedação à posse ou porte de qualquer arma de fogo;



    Na oportunidade, ainda, destaquei que o desrespeito às condições acarretaria na revogação do benefício, com retorno do sentenciado ao cárcere.



    Na mesma data, o sentenciado foi colocado em Livramento Condicional, conforme consta da Ata da Cerimônia Solene da qual consta que “este Diretor na data de 20 de dezembro de 2024, às 13:30h, realizou a leitura dos termos e condições impostas pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, ao nacional na presença das testemunhas” (eDoc. 407).



    Em decisão de 23/12/2024, constatado o descumprimento de condições fixadas, revoguei o Livramento Condicional concedido e determinei o imediato retorno do sentenciado ao cárcere, para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade (eDoc. 421).



    O mandado de prisão expedido foi cumprido em 24/12/2024 (eDoc. 423), realizando-se, na mesma data, audiência de custódia com o sentenciado (eDoc. 433).



    Em despacho de 7/1/2025, designei audiência de justificação para oitiva do sentenciado, de modo a permitir-lhe a apresentação de suas razões para o descumprimento das condições judiciais.



    A audiência foi realizada em 4 de fevereiro de 2025, tendo, posteriormente, a Procuradoria-Geral da República manifestado-se por meio do eDoc. 605.



    É o breve relato. DECIDO.



    1. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.



    Em decisão de 20/12/2024, foi concedido o Livramento Condicional ao sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, mediante as seguintes condições (eDoc. 401):



    (1) Utilização de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro SEAP/RJ, quando de sua liberação, com zona de inclusão restrita à comarca em que residirá, cujos relatórios de monitoramento deverão ser fornecidos semanalmente pela autoridade competente à essa CORTE;



    (2) Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados;



    (3) Comprovação da obtenção de ocupação lícita, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da concessão do benefício;



    (4) Comparecimento semanal, às segundas-feiras, perante o Juízo das Execuções Penais da comarca de residência para comprovação de endereço e efetivo exercício de atividade laborativa lícita;



    (5) Proibição de mudança de residência sem prévia autorização desta CORTE;



    (6) Proibição de utilização de redes sociais ou grupos de aplicativos de mensagens, tais como Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn, X (ex-Twitter), TikTok, WhatsApp, Telegram, Discord, entre outras, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros;



    (7) Proibição de concessão de entrevista ou manifestações a qualquer órgão de imprensa, blog, site ou rede social, sem prévia autorização judicial, inclusive por meio de cônjuge, parentes e de terceiros;



    (8) Proibição de frequência a clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos;



    (9) Proibição de frequência e participação em cerimônias, festas ou homenagens realizadas em unidades militares das Forças Armadas ou das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Penal, Legislativa e Judicial, ou ainda, de Guardas Civis;



    (10) Vedação à posse ou porte de qualquer arma de fogo;



    (11) Manutenção da suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (12) Proibição de qualquer tipo de contato, inclusive por intermédio de terceiras pessoas, com os indiciados na PET 12.100/DF, por incursos nas penas do artigo 2º, II, da Lei 12.850/13 e dos artigos 359-L e 359-M, ambos do Código Penal: Ailton Gonçalves Moraes Barros; Alexandre Castilho Bitencourt Da Silva; Alexandre Rodrigues Ramagem; Almir Garnier Santos; Amauri Feres Saad; Anderson Gustavo Torres; Anderson Lima De Moura; Angelo Martins Denicoli; Aparecido Andrade Portela; Augusto Heleno Ribeiro Pereira; Bernardo Romao Correa Netto; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha; Carlos Giovani Delevati Pasini; Cleverson Ney Magalhães; Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira; Fabrício Moreira De Bastos; Filipe Garcia Martins; Fernando Cerimedo; Giancarlo Gomes Rodrigues; Guilherme Marques De Almeida; Hélio Ferreira Lima; Jair Messias Bolsonaro; José Eduardo De Oliveira E Silva; Laércio Vergilio; Lucas Guerellus; Marcelo Bormevet; Marcelo Costa Câmara; Mario Fernandes; Mauro Cesar Barbosa Cid; Nilton Diniz Rodrigues; Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho; Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira; Rafael Martins De Oliveira; Reginaldo Vieira de Abreu; Rodrigo Bezerra Azevedo; Ronald Ferreira De Araujo Junior;Sergio Ricardo Cavalieri De Medeiros; Tércio Arnaud Tomaz;Valdemar Costa Neto; Walter Souza Braga Netto e Wladimir Matos Soares.



    Na mesma data, conforme já ressaltado, o sentenciado foi colocado em Livramento Condicional, sendo certo que este confirmou, em audiência de justificação (eDoc. 597), ter sido realizada a Cerimônia Solene, momento em que foram lidas as condições judiciais que deveria cumprir para a manutenção do livramento condicional (eDoc. 407)



    Comprovada, assim, a ciência inequívoca do acusado no tocante à íntegra das condições fixadas, não havendo qualquer justificativa hábil a afastar as consequências de sua inobservância ou a alegação de obscuridade e ambiguidade.



    Ocorre, porém, que o custodiado descumpriu as condições fixadas em diversas oportunidades:



    (a) o Ofício SEAP/CHEGAB nº 4978 (eDoc. 415), noticiando que o sentenciado, no dia 22 de dezembro de 2024, somente retornou à sua residência às 02h10, durante a madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais;



    (b) o Ofício SEAP/GABSEC nº 527 (eDoc. 438), encaminhando relatório de geolocalização que demonstra que, igualmente no dia 22 de dezembro de 2024 (domingo), o sentenciado teria incorrido em diversas violações, tendo se assentado de sua residência por mais de 10 (dez) horas; e



    (c) o Ofício nº 4-A2.2/A2/GabCmtEx (eDoc. 548), informando que, “após consulta realizada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) ao banco de dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), não foram identificados quaisquer Certificados de Registro de Colecionador, Atirador e Caçados (CAC) cadastrados em nome do cidadão supramencionado”, porém, apontando que “o senhor DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA possui o registro/cadastro de arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, no acervo CIDADÃO do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro”. 



    As alegações apresentadas pela defesa, na audiência realizada em 4 de fevereiro de 2025, já haviam sido afastadas pelas decisões dos dias 23, 24 e 26 de dezembro de 2024 – cujas fundamentações são reiteradas na presente decisão – e não conseguiram comprovar qualquer justificativa plausível para os reiterados descumprimentos das condições judiciais, devendo ser mantida a decisão de revogação do livramento condicional.



    Em 23 de dezembro de 2024, após informação da SEAP/RJ (Ofício SEAP/CHEGAB nº 4978 – eDoc. 415), noticiando que o sentenciado, no dia 22 de dezembro de 2024, somente retornou à sua residência às 02h10, durante a madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais, destaquei (eDoc. 421):



    “LOGO EM SEU PRIMEIRO DIA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL – o sentenciado DESRESPEITOU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS, pois – conforme informação prestada pela SEAPE/RJ –, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência as 02h10 horas da madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais (Of. SEAP/CHEGAB nº 4978).



    Estranhamente, na data de hoje, a defesa juntou petição (eDoc. 412) informando que o sentenciado – SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – teria estado em um hospital, no dia 21/12, das 22h59 às 0:34 do dia 22/12.



    Patente a tentativa de justificar o injustificável, ou seja, o FLAGRANTE DESRESPEITO AS CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS.



    Não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital, sem qualquer demonstração de urgência.



    Não bastasse isso, a liberação do hospital – se é que realmente existiu a estadia – ocorreu as 0:34 horas do dia 22/12, sendo que a violação do horário estendeu-se até as 02h10 horas”.



    Em nova decisão, datada de 24/12/2024 (eDoc. 427), destaquei que:



    “Em complementação as informações anteriormente prestadas, a SEAP/RJ informou a juízo que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira descumpriu a condição judicial de não se ausentar de sua residência nos sábados, domingos e feriados.



    Conforme relatório juntado aos autos, Daniel Lúcio da Silveira deixou sua residência as 20h52min do dia 21/12/24 e se dirigiu ao endereço localizado no Condomínio Granja Santa Lúcia, onde permaneceu até as 21h30min. Só então dirigiu-se ao Hospital Santa Tereza, tendo permanecido nas dependências do Hospital durante o período das 22h16min do dia 21/12/24 até as 00h44min do dia 22/12/24.



    Consta ainda, que saindo do Hospital, Daniel Silveira dirigiu-se novamente ao Condominio Granja Santa Lucia, tendo permanecido naquele local até as 01h54min do dia 22/12/24, quando só então retornou à sua residência, chegando no horário das 2h16min do dia 22/12.



    (...)



    Na audiência de custódia, realizada hoje às 11h00 horas, na presença de seu advogado Dr. Paulo Cesar de Faria e de sua esposa Paola da Silva Daniel, o sentenciado teve a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais, tendo, porém, optado por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia no endereço do Condomínio Granja Santa Lucia, 8 - Pedro do Rio, Petrópolis, de maneira que preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à JUSTIÇA.



    Dessa maneira, fica patente que o sentenciado tão somente utilizou sua ida ao hospital como verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito as condições judiciais obrigatórias para manutenção de seu livramento condicional”.



    Mais uma vez, em decisão datada de 26/12/2024 (eDoc. 437), apontei que:



    “Em complementação as informações anteriormente prestadas, a SEAP/RJ informou a juízo que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira descumpriu a condição judicial de não se ausentar de sua residência nos sábados, domingos e feriados.



    Consta do relatório de geolocalização a existência de inúmeras violações no domingo (22/12/2024), que teriam ocorrido nos seguintes horários e locais:



    (...)



    Não bastasse o desrespeito ocorrido no sábado e na madrugada de domingo, durante o restante do dia 22 (domingo), o sentenciado, de maneira inexplicável, manteve-se por mais de 10 (dez) horas fora de sua residência, de onde não poderia - por expressa determinação legal - ausentar-se em momento algum.



    Entre outros inúmeros endereços visitados, o sentenciado passou mais de uma hora no Shopping (ocorrência 14, data: 22/12/2024, chegada: 13:12, saída: 14:16), reforçando a inexistência de qualquer problema sério de saúde, como alegado falsamente por sua defesa.



    Lamentavelmente, restou comprovado que logo nos dois dias imediatamente subsequentes à concessão, o sentenciado ignorou as condições judiciais fixadas em seu livramento condicional”.



    Em relação à irregular manutenção da arma de fogo, conforme decidido anteriormente, o Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Coronel Rodrigo de Carvalho Bernardo encaminhou o Ofício nº 4-A2.2/A2/GabCmtEx (eDoc. 548), informando que, 



    “após consulta realizada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) ao banco de dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), não foram identificados quaisquer Certificados de Registro de Colecionador, Atirador e Caçados (CAC) cadastrados em nome do cidadão supramencionado”, porém, observa-se que “o senhor DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA possui o registro/cadastro de arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, no acervo CIDADÃO do Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro”. 



    Em 16/1/2025 (eDoc. 555), a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA afirmou que:



     “CONFIRMA a existência do objeto de uso pessoal e legal do requerente, após diligências”. “O porte e posse inerentes a Daniel Lúcio da Silveira estão devidamente legais, conforme se faz comprovar com o CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO emitido pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”.



    Em decisão anterior, salientei que:



    “a própria Defesa do custodiado confirmou e confessou que DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA desrespeitou mais uma condição judicial imposta na decisão de livramento condicional, uma vez que o sentenciado deveria ter entregue a arma de fogo do tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380 Automática, nº de série KIR32281, nº SIGMA 786539, que está em sua posse, inclusive comprovando a propriedade com a apresentação do Documento de Registro de Aquisição de Arma de Fogo, emitido pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro” (eDoc. 563).



    Evidente, portanto, que o sentenciado em diversas oportunidades desrespeitou as condições fixadas para o gozo do benefício do Livramento Condicional, de modo que não foi capaz de oferecer qualquer argumentação minimamente plausível para tal, seja por meio de sua defesa técnica, seja durante a audiência de justificação (autodefesa), como bem destacado pela Procuradoria Geral da República:



    “com relação ao livramento condicional, ainda que remanesça dúvidas quanto ao uso da rede social, são eloquentes as evidências do descumprimento de duas das condições em que se baseou a sua concessão, a saber, a proibição de frequentar locais públicos e a posse de arma de fogo”. 



    Salientou, assim, que, demonstrado o descumprimento das condições impostas, de rigor a revogação do benefício, impedindo “não apenas a concessão de novo livramento, como o desconto do período de liberdade no cálculo do cumprimento da pena (arts. 87 e 88 do CP)”. 



    A decisão anterior de revogação do livramento condicional, portanto, deve ser mantida, pois as justificativas apresentadas em audiência não tem o condão de afastar as conclusões anteriormente apontadas.



    Adoto, contudo, o bem lançado parecer da PGR, no sentido da manutenção do regime semi aberto para o sentenciado:



    “o regime do livramento, sendo diverso daquele que se cumpre dentro do sistema prisional, não pode submeter-se às mesmas regras aplicáveis aos que se encontram no cárcere, regras essas ditadas pelas particularidades do ambiente prisional, no qual se impõe o rigor da segurança e o bom convívio entre os que ali se encontram.



    Em outras palavras, o desrespeito às condições do livramento não pode, na visão do Ministério Público Federal, sujeitar o reeducando a sanções aplicáveis às faltas cometidas durante o tempo de prisão. Nesse sentido, revogado o direito ao seu gozo, as condições a serem consideradas devem ser aquelas anteriores à sua concessão, de modo que para os que já se encontravam em regime mais benéfico de cumprimento de pena, não deve haver regressão”.



    II. INAPLICABILIDADE DO INDULTO DE NATAL AOS CONDENADOS POR CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.



    A defesa do sentenciado DANIEL LUCIO DA SILVEIRA requer, ainda, a aplicação do Decreto 12.338/2024 (Decreto de Indulto Natalino – 2024), com o reconhecimento do indulto presidencial e a extinção da punibilidade do mesmo, nos termos de seu art. 2º, III, c/c 9º, VIII.



    O requerente argumenta:



    “que em 23/12/2024, o Requerente estava em LIVRAMENTO CONDICIONAL vigente, conforme decisão de 20/12/2024, sendo que a decisão de revogação ocorreu em 26/12/2024, apesar de a prisão ter ocorrido em 24/12/2024”. Acrescenta, ainda, que, conforme Atestado de Pena a Cumprir, em “18/12/2024, e-doc 395, o Requerente precisava cumprir a PENA REMANESCENTE de 5 anos 9 meses e 1 dia, ou seja, MENOR QUE 6 ANOS, sendo cabível o INDULTO nos termos do inciso VIII, Art. 9º, do referido decreto”. E, ao final, assevera que “também é possível constatar que sua condenação, não está entre as vedações previstas no art. 1º”.



    Não assiste razão ao requerente, uma vez que o inciso XV, do artigo 1º do Decreto nº 12.338/2024 veda a concessão de indulto ou de comutação de pena aos crimes contra o Estado Democrático de Direito:



    “Art. 1º. O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:



    (...)



    XV – pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos nos art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal”.



    Em decisão de 20/4/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condenou o requerente como incurso nas penas do art. 18 da Lei 7.170/83 e art. 344 do Código Penal:



    Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO OU DE IMUNIDADE PARLAMENTAR (ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) NAS HIPÓTESES DE PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS DE ÓDIO, IDÉIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 18 DA LEI 7.170/83 (ULTRATIVIDADE BENÉFICA) – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM O ART. 359-L DO CÓDIGO PENAL – E ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO (ART. 15, III, DA CF/88). PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR (ART. 55, VI E § 2º, DA CF/88 E ART. 92 DO CÓDIGO PENAL).



    1. Absoluta impertinência das diligências requeridas, bem como a ausência de impugnação específica do Agravo Regimental apresentado contra a decisão que as indeferiu. Indeferimento de questão prejudicial de mérito apresentada pela defesa e, consequentemente, pela PERDA DE OBJETO do agravo regimental.



    2. Indeferimento de questão preliminar sobre a não proposição do acordo de não persecução penal. Discricionariedade mitigada da Procuradoria-Geral da República. Matéria anteriormente analisada pela CORTE no momento do recebimento da denúncia. Preclusão.



    3. Inexistência do exercício do direito à liberdade de expressão e não incidência da imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. Matérias anteriormente analisadas pela CORTE no momento do recebimento da denúncia. Preclusão.



    4. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Precedentes.



    5. A garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes.



    6. Inexistência de abolitio criminis das figuras típicas previstas na Lei 7.170/83, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia, do Estado de Direito e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como “continuidade normativo-típica”, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal.



    7. TIPICIDADE E CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. Inexistente alteração substancial na descrição da conduta anteriormente narrada pelo novo tipo penal, que mantém a estrita correlação com as elementares anteriormente previstas pela lei revogada entre os crimes previstos: (a) nos antigos arts. 18 e 23, IV, da Lei 7.170/83 e no atual art. 359-L do Código Penal; e (b) no antigo art. 23, II, da Lei 7.170/83 e no delito previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal.



    8. “Incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis” (art. 23, II, da Lei 7.170/83). Continuidade normativo-típica para o atual art. 286, parágrafo único, do Código Penal, em face da Lei 14.197/2021. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA, em virtude do preceito secundário (pena). ABSOLVIÇÃO do réu DANIEL SILVEIRA da prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único do Código Penal.



    9. “Incitar a prática do crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados”. Art. 23, IV, combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83. Autoria e materialidade comprovadas. Continuidade normativo-típica para o atual art. 359-L do Código Penal, em face da Lei 14.197/2021. IRRETROATIVIDADE IN PEJUS. Ultratividade da lei anterior no tocante ao preceito secundário do tipo penal (sanção). CONDENAÇÃO do réu DANIEL SILVEIRA nas penas do art. 18 da LSN, por duas vezes, em face do previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, na forma do art. 71 do Código Penal.



    10. Coação no curso do processo. Crime contra a Administração Pública (Título XI). Autoria e materialidade comprovadas. CONDENAÇÃO do réu DANIEL SILVEIRA nas penas do art. 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    11. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE, com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 18 da Lei 7.170/83 e art. 344 do Código Penal.



    2. As circunstâncias judiciais – culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e motivos para a prática delituosa – previstas no art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, justificando o estabelecimento da pena acima do mínimo legal. Precedentes.



    13. Fixação de pena privativa de liberdade em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), por força da acentuada culpabilidade do réu, da conduta social do réu, das circunstâncias em que cometidos os crimes e dos motivos para a prática delituosa.



    14. Suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art.



    5, III da Constituição Federal. Perda do mandato parlamentar, em relação ao réu, nos termos do artigo 55, III, VI e VI, combinado com o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal.



    (AP 1044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2022 PUBLIC 23-06-2022)



    O sentenciado, portanto, foi condenado pela prática de crime contra o Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 18 da Lei nº 7.170/83, aplicado na hipótese, em virtude da ultra atividade da lei penal mais benéfica em relação ao delito previsto no artigo 359-L do Código Penal, quando o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que:



    “INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo – na nova lei – as elementares dos tipos penais utilizados pelo Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude penal” (AP 1044/DF).



    Nesses termos, salientei – como Relator da AP – que:



    “houve continuidade típico-normativa, (...), entre os crimes previstos: Nos antigos arts. 18 e 23, IV, da Lei 7.170/83 e no atual art. 359-L do Código Penal”:



    Crime previsto na Lei de Segurança Nacional:



    Art. 18 - Tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados.



    Pena: reclusão, de 2 a 6 anos.



    Crime equivalente no Código Penal:



    Art. 359-L: Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.



    Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência.



    Conforme constou no acórdão (AP 1044/DF):



    “No art. 18 da LSN, as elementares e os elementos normativos do tipo são “tentar”, “impedir”, “emprego de violência” ou “grave ameaça”, “livre exercício” e “Poderes da União ou dos Estados”.



    Já o art. 359-L do Código Penal, no mesmo sentido, utiliza-se das elementares “tentar”, “emprego de violência” ou “grave ameaça”, “abolir”, “Estado Democrático de Direito”, “impedindo”, “restringindo”, “exercício” e “poderes constitucionais”.



    Ora, aquele que tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, impedir o exercício dos poderes da União ou dos Estados (tipo anterior), logicamente, está tentando impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais e com isso pretendendo abolir o Estado de Direito como consagrado pelo texto constitucional.



    Trata-se, portanto, conforme analisado anteriormente, do fenômeno da continuidade normativo-típica (...)”.



    Não há, consequentemente, qualquer dúvida de que a condenação pela prática do crime previsto no artigo 18 da Lei de Segurança Nacional , revogado pelo art. 359-L do Código Penal, impede a concessão do Indulto Natalino, pela incidência da vedação prevista no artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.



    Nesse exato sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República:



    “Em relação ao indulto presidencial previsto no Decreto 12.338/2024, por sua vez, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo sido o requerente condenado pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito, não se aplicam os benefícios do Decreto n. 12.338 (art. 1º, XV)”.



    Destaque-se, ainda, que havendo crime impeditivo à declaração de indulto ou comutação, também não é possível sua concessão para o crime do artigo 344 do Código Penal, uma vez que, nos termos do disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Decreto 12.338/2024, seria necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo; o que não ocorreu até a presente hipótese.



    Em previsão legal idêntica estipulada no indulto de Natal de 2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019; RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,



    (A) MANTENHO A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL e DETERMINO O IMEDIATO RETORNO DO SENTENCIADO AO REGIME SEMI-ABERTO, na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos; VEDANDO-SE, nos termos dos artigos 87 e 88 do Código Penal, a concessão de novo livramento condicional, bem como o desconto do período de liberdade no cálculo do cumprimento da pena;



    (B) DETERMINO seja anotado, como INTERRUPÇÃO DA PENA, o período em que o sentenciado esteve solto, qual seja, 20/12/2024 a 23/12/2024 (art. 88 do CP);



    (C) INDEFIRO O REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 12.338/2024, por expressa vedação de seu artigo 1º, inciso XV, pois INCABÍVEL O DECRETO NATALINO PARA CONDENADOS POR CRIMES CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.



    DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observadas as determinações acima, com atualização dos cálculos de cumprimento de pena e ciência ao sentenciado.



    Oficie-se à SEAP/RJ, com cópia da presente.



    Intimem-se o sentenciado e os advogados regularmente constituídos.



    À Secretaria para adoção das providências determinadas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente